Tribunal: TJDFT
Processo: 0003885-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PALAVRA DOS POLICIAIS. COMPROVADA.
I - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
II - Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive por meio de Termo de Constatação de Embriaguez e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III - Comprovada a prática do crime de resistência pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição.
IV - A configuração do crime de resistência prescinde de lesão contra o funcionário público, sendo suficiente a objeção injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Recurso conhecido e desprovido.